Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-75.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem se conformar com as necessidades do alimentando e com os recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos resultantes do dever de os pais sustentarem os filhos devem ser fornecidos na proporção dos recursos de cada um.
3. Constatado que o genitor tem condições de suportar a pensão alimentícia fixada em 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, ou, em caso de emprego, 25% (vinte e cinco por cento) da sua remuneração bruta, deduzidos os descontos legais, impõe-se a manutenção da sentença.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.